Tribunal: CARF
Processo: 15540.720032/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei.

LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720032/2012-37
ACÓRDÃO
2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO MACEDO VIANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei.

LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do
Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
2
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-53.211, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA-
IRPF – relativo ao ano calendário 2007 – lavrado por verificar omissão de rendimentos
caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
3
12. Em 27/1/2012 (fls. 1232/1233), o interessado foi cientificado da lavratura do
Auto de Infração e em 23/2/2012 apresentou impugnação (fls. 1234-1248),
alegando em síntese que:
a) a impugnação é tempestiva, pois o início do prazo ocorreu em 30/1/2012,
segunda-feira, e protocolou a defesa em 23/2/2012;
b) o lançamento de ofício foi iniciado com base na requisição de movimentação
financeira para instauração, referente ao ano-base 2007, quando estava vigente o
4 4 § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996 que facultava o uso das informações da
CPMF para instauração de procedimento administrativo, porém tal contribuição
foi extinta em 31/12/2007 de forma que o citado dispositivo legal não se
encontrava em vigor nem na data do lançamento nem na data do Termo de Início
de Ação Fiscal;
c) “[...] o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador e rege pela
lei vigente (art. 144 do CTN). Entretanto, tratando-se de regra processual a Lei a
ser aplicada é a vigente na data do lançamento (§ 1o do art. 144 do CTN)”;
d) o § 1o do art. 144 do CTN autoriza o fisco a utilizar a legislação que tenha
instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização para fatos
geradores ocorridos antes da lei processual que a instituiu, sem ferir o princípio
da irretroatividade, porém não o autoriza a usar procedimento previsto em lei
que tenha perdido vigência no mundo jurídico, como ocorreu no caso em
comento, sob pena de nulidade insanável do lançamento;
e) a Súmula Carf no 351 “consolidou o entendimento que as informações da CPMF
autorizam o fisco a constituir crédito tributário, mas não autoriza que se use tais
informações com a finalidade de instaurar procedimento fiscal para o lançamento
de crédito tributário de períodos posteriores ao exaurimento da vigência do art.
11, § 3o da Lei no 9.311/1996, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001;
f) considerando o Decreto-Lei no 4.657/1942 – Lei de Introdução ao Código Civil, a
lei tem vigência e eficácia até que não seja extinta, de forma que as Leis no
9.311/1996 e 10.174/2001 não poderiam ter ultratividade, ou seja, após
perderem vigência, validade e eficácia servirem de fundamento como norma de
caráter procedimental;
g) o princípio da legalidade não foi observado, pois, não havendo expressamente
lei de caráter processual ou procedimental amparando o ato praticado pela
Autoridade Fiscal, tem que ele é nulo pleno iure;
h) a autoridade fiscal, motivada pelo vício de procedimento antes exposto, ao
reconhecer expressamente que procedeu à requisição dos extratos bancários do
impugnante confessou que quebrou o sigilo bancário, sem autorização judicial,
violando o art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988;
i) a autoridade fiscal não poderia se servir do Decreto no 3.724/2001 sem expressa
autorização judicial para a quebra do sigilo bancário, conforme posição do
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
4
Supremo Tribunal Federal (STF) exarada na ementa do acórdão do RE 389.808/PR,
que transcreve, na qual houve citação da Lei Complementar no 105/2001 e do
Decreto no 3.724/2001, possivelmente utilizados para instauração do
procedimento de fiscalização;
j) ao se utilizar de extrato bancário, a autoridade fiscal não se ateve aos
mandamentos do art. 43 do CTN, devendo ser aplicada a súmula 182 do extinto
TFR que dispõe que “é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos bancários ou depósitos bancários”;
k) entende que os extratos bancários não se constituem em fato gerador do
imposto de renda, pois por eles não se mede acréscimo patrimonial,
considerando que não ocorreu disponibilidade econômica de renda ou proventos,
conforme entendimento exposto em decisões judiciais que transcreve;
l) a Constituição Federal, no art. 146, III, alínea ‘a’, determina que compete à Lei
Complementar definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte, de forma que
a Lei no 9.430/1996, ordinária, não pode eleger receita ou rendimento à condição
de renda, que já tem definição no CTN, o qual determina, em seu art. 43, que
renda representa disponibilidade do produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, por representar acréscimo de patrimônio;
m) ementa de acórdão do então Conselho de Contribuintes, que transcreve,
dispõe que é imprescindível a comprovação da utilização dos valores depositados
como renda consumida, com evidência de sinais exteriores de riqueza, visto que
depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, de forma
que o lançamento só é admissível quando comprovado o nexo causal entre os
depósitos e o fato que represente omissão de rendimentos;
n) requer, por fim, a acolhida da preliminar de nulidade do lançamento em razão
da violação do art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988 ou,
superada a preliminar, que o lançamento seja julgado improcedente dado que
depósito bancário não é fato gerador de imposto de renda, pois não representa
acréscimo patrimonial.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DADOS DA CPMF. ABERTURA DO PROCEDIMENTO FISCAL APÓS 31/12/2007.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
5
O uso dos dados da CPMF como indício para abertura do procedimento fiscal é
válido mesmo após a cessação de sua incidência em 31/12/2007, pois se trata de
procedimento respaldado por norma procedimental válida e eficaz.
DADOS BANCÁRIOS. ACESSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras
quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
19/08/2015 e, em 09/09/2015, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
6
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação federal tributária,
em especial da Lei Complementar no 105, de 2001, e do art. 42 da Lei no 9.430 de 1996, nos
termos da Súmula Carf no 02.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 12 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nestes termos, não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi
lavrado por pessoa competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
A existência de possível irregularidade, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 12, não implicam nulidade e devem ser sanadas, como determina o art. 13 do
mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
No caso concreto, o Auto de Infração é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado e todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura foram
atendidas, tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição sumária da infração, o
dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo para recolhimento ou impugnação, a
assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atendendo, pois,
as exigências do art. 142 do CTN.
Uso dos dados da CPMF
É alegado a nulidade do auto de infração por uso dos dados relativos à CPMF tendo
em vista seu encerramento em 31/12/2007, data anterior ao lançamento.
Tal argumento não tem aplicação.
Ainda que se referisse ao lançamento da própria CPMF, relativa ao período de 2007,
sua falta de vigência na data do lançamento em nada prejudica o procedimento, pois, nos termos
do art. 144 do CTN, o lançamento será sempre regido pela legislação e vigor no momento do fato
gerador.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
7
Ademais, a CPFM neste caso é utilizada como elemento indiciário de movimentação
financeira incompatível com a renda declarada. Trata-se e um instrumento de investigação, nos
§1o do art. 144 do CTN, logo seu uso não está atrelado a legislação que rege a CPMF.
Tal entendimento está consolidado na Súmula Carf no 35, vinculante para este
Conselho, que autoriza o uso da CPMF para constituição de outros tributos, neste caso o IRPF,
inclusive aplicado retroativamente.
Ora, se o uso dos dados é autorizado para a constituição do crédito tributário, por
decorrência logica, obviamente autoriza a instauração de procedimento fiscal que é a fase previa
ao lançamento.
MÉRITO
Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Contudo para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns
requisitos previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do
cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
8
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da
movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42 da Lei
no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou
equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
9
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus da
prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
10
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
11
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
12
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.697 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720032/2012-37
13
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Acordão no 2201-010.638, de 10/05/2023
(grifos não originais)
Alegação sobre a origem dos depósitos
O contribuinte não faz qualquer prova individualizada da origem dos depósitos
listados, conforme determinação do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Se limitou a argumentar sobre o uso indevido dos dados da CPMF, da ilegalidade da
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e da não aplicação ao caso da presunção legal,
por entender que a lei é incompatível com o CTN e com a Constituição Federal, temas que já
foram apreciados e afastados.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por EM PARTE o recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1306
DF CARF MF
Original